Tribunal: TJPA
Processo: 0808864-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808864-32.2020.8.14.0000
PACIENTE: JUCILENE DA SILVA MELO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PACIENTE QUE É MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. CRIME QUE NÃO FOI COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU AMEAÇA NEM NA SUA RESIDÊNCIA. INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA QUE PERMITIRAM O CONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DE QUE A PACIENTE HAVIA SIDO BENEFICIADA COM A PRISÃO DOMICILIAR E A DESCUMPRIU PORQUE VOLTOU A DELINQUIR JUSTIFICANDO A CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MUDANÇA DO QUADRO PROBATÓRIO QUE DETERMINA A CASSAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quando do recebimento do
writ,
a prisão domiciliar requerida em favor da paciente foi deferida, pois ficou provado que a paciente é mãe de 03 (três) filhos menores de 10 (doze) anos de idade e o crime pelo qual foi presa não foi praticado com violência ou grave ameaça nem ficaram evidenciadas quaisquer outras restrições contidas no julgamento do referido
writ
pela Suprema Corte.

2.

Ocorre que, depois de prestadas as informações, houve mudança no quadro probatório, uma vez que se pode verificar que a paciente já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar e, mesmo assim, voltou a delinquir, circunstância que impede nova concessão do benefício, em que pese a demonstração de que é mãe de 03 (três) crianças. Precedente do STJ.

3.

Ordem conhecida e denegada com a cassação da liminar anteriormente concedida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tornando sem efeito a liminar concedida, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 24 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada Maria Adriana Lima de Albuquerque em favor da paciente
JUCILENE DA SILVA MELO
, presa em flagrante delito pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, que foi convertido em prisão preventiva pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
.

A impetrante sustenta que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos : a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão, uma vez que preenche todas as condições para responder ao processo em liberdade; b) é mãe de 03 (três) crianças, atualmente com 06 (seis), 03 (três) e 02 (dois) anos de idade.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para substituir a custódia preventiva da paciente por prisão domiciliar.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que deferi o pedido de liminar, em atenção as disposições contidas no Habeas corpus coletivo

nº 143.641/SP, concedido pelo Supremo Tribunal Federal, relatado pelo Ministro Ricardo Lewandowiski, pois ficou provado que a paciente é mãe de 03 (três) filhos menores de 10 (doze) anos de idade e o crime pelo qual foi presa não foi praticado com violência ou grave ameaça nem ficaram evidenciadas quaisquer outras restrições contidas no julgamento do referido
writ
pela Suprema Corte (doc. Id. nº 3585369).

As informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora (doc. Id nº 3602260, p.1), que justificou a prisão para a garantia da ordem pública, uma vez que a coacta, mesmo em prisão em domiciliar, voltou a delinquir.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 19/08/2020 na Cidade de castanhal, a paciente foi presa em flagrante delito portando 39 (trinta e nove) petecas de óxi, mais a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), sendo a custódia convertida em preventiva no dia 21/08/2020.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR

A impetrante sustenta que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos : a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão, uma vez que preenche todas as condições para responder o processo em liberdade; b) é mãe de 03 (três) crianças, atualmente com 06 (seis), 03 (três) e 02 (dois) anos de idade.

A autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva da coacta para a garantia da ordem pública, tendo em vista que, mesmo gozando do benefício da prisão domiciliar, descumpriu seus requisitos e voltou a delinquir.

Ocorre que, em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se que a paciente foi condenada à pena privativa de liberdade 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em sentença proferida nos autos do processo nº 00001829-78.2012.8.14.0115 que tramitou pelo Juízo de Direito da Comarca de Novo Progreso. Durante a execução da reprimenda (processo nº 0010254-41.2014.8.14.0401), foi beneficiada com a progressão para o regime aberto domiciliar em que uma das condições era não cometer novo delito, decisão esta proferida em 17/05/2019.

Vê-se, portanto, que houve mudança no quadro fático probatório, uma vez que, a partir das informações, se pode verificar que a paciente já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar e, mesmo assim, voltou a delinquir, circunstância que impede nova concessão do benefício, em que pese a demonstração de que é mãe de 03 (três) crianças.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTS. 16, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/2003, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada em razão do descumprimento das condições da prisão domiciliar, consistente em saídas da Paciente sem autorização da área de recolhimento domiciliar estabelecida pelo Juízo de origem.

2. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o HC 491.905/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (julgado em 09/04/2019, DJe 25/04/2019), assentou que o ordenamento jurídico não concedeu às pacientes gestantes ou mães de crianças "um bill de indenidade, ao ponto de deixá-las imunes à atuação estatal, livres para, por exemplo, expor seus filhos a perigo, praticar novos crimes, descumprir condições impostas pelo Juízo ou se envolverem em qualquer outra situação danosa à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou prejudicial à aplicação da lei penal" (sem grifos no original).

3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão.

4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 532.930/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019)

Portanto, estando justificada a custódia e provado que a paciente descumpriu as condições da prisão domiciliar concedida anteriormente em outro processo, a ordem deve ser denegada, ficando sem efeito a liminar anteriormente concedida.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, cassando a liminar anteriormente concedida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

24 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/09/2020